Tribunal: CARF
Processo: 13160.000183/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13160.000183/2007-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.086 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
NIOAQUE ALIMENTOS LTDA. E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/05/2004
PRAZO DECADENCIAL.
Súmula CARF 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no
art. 150, § 4o, do CTN.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE
COMUM. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO À LEI, CONTRATO SOCIAL OU
ESTATUTO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estão sob a
direção, o controle ou a administração de outra, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica, ainda que cada uma delas
tenha personalidade jurídica própria.
A conduta, a atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a
prática de atos com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou
estatutos que resultaram em descumprimento de obrigação tributária, o que
atrai a responsabilidade tributária.
A fiscalização demonstrou, de forma pormenorizada, a formação de grupo
econômico de fato, o interesse comum no fato gerador, e a responsabilidade
solidária pelo crédito previdenciário lançado da maior parte dos sujeitos
passivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário da empresa autuada para declarar a decadência até a competência
11/1998. Dar provimento parcial aos recursos voluntários dos responsáveis solidários, pessoas
físicas, para declarar a decadência até a competência 11/1999. Dar provimento ao recurso
voluntário do Sr. Waldomiro Thomaz para afastar a responsabilidade solidária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13160.000183/2007-57
Fl. 3146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.000183/2007-57

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recursos Voluntários interpostos em face da Decisão no
06.401.4/080/2005 (fls. 659/679) emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil -
Previdenciária – Em Campo Grande/MS que declarou os contribuintes devedores à Seguridade
Social do Crédito Previdenciário apurado no Auto de Infração, consolidado em 24/09/2004, no
valor de R$ 185.170,70.
O presente processo trata do Auto de Infração AI DEBCAD no 35.686.131-7 (fls.
07/14) relativo ao descumprimento, por parte do contribuinte, de obrigação acessória prevista na
lei 8212/91.
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 20/23), temos que:
1. O contribuinte deixou de informar mensalmente ao INSS, por intermédio
da GF1P/GRFP os dados cadastrais, todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo
dos meses 01/99 a 05/04, infringindo o disposto no artigo 32, inciso IV da
Lei 8.212/91 e parágrafos 3o e 9o, acrescentados pela Lei n° 9.528, de
10.12.97, combinado com o art. 225, inciso IV e parágrafos 2°, 3° e 4° do
"caput" do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto no. 3.048, de 06.05.99;
2. O Auditor Fiscal consignou a não ocorrência de circunstâncias agravantes
previstas no art. 290, nem de circunstâncias atenuantes do art. 291, ambas
dispostas no Regulamento 10 da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto 3.048 de 06.05.99;
3. Foi constatada a existência de Grupo Econômico de fato entre as seguintes
empresas:
a. Frigorífico Boi Branco Ltda. - CNPJ: 00.058.372100179;
b. Frigorífico Nioaque Ltda. - CNPJ: 26.839.803/000128;
c. Nioaque Alimentos Ltda. - CNPJ: 05.207.805/000124;
Fl. 3147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.000183/2007-57

d. RM
Participações
E
Empreendimentos
Ltda.
-
CNPJ:
81.202.483/000109;
e. Frigorífico Campo Grande Ltda. - CNPJ: 02.273.377/000140;
f. Frigorífico Boi Brasil Ltda. - CNPJ: 01.985.091/0001-24;
4. Os sócios do contribuinte, arrolados como corresponsáveis são:
a. Antônio José de Oliveira;
b. Reginaldo da Silva Maia;
c. Geraldo Régis Maia.
Os contribuintes tomaram ciência do Auto de Infração e, tempestivamente (fl.
658), apresentaram suas IMPUGNAÇÕES, cujos argumentos estão sumariados no relatório do
Despacho-Decisório recorrido.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil -
Previdenciária - Em Campo Grande/MS para julgamento, onde, através da Decisão no
06.401.4/080/2005, em 25/11/2005, decidiu declarar os contribuintes devedores do crédito
apurado no Auto de Infração.
Inconformados com a Decisão prolatada foram interpostos Recursos Voluntários
por Frigorífico Nioaque Ltda. (fls. 685/688), Reginaldo Silva Maia (fls. 502/509), Geraldo Régis
Maia (fls. 690/692), Antônio José de Oliveira (fls. 723/734) e Waldomiro Thomaz (fl. 550/570),
todos questionando a solidariedade e a responsabilidade tributária.
O processo foi encaminha ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF para julgamento onde, em 09/02/2011, a 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção resolveu, por
unanimidade, converter o julgamento em Diligencia a fim de que fossem localizados as NFLD’s
35.686.116-3 e 35.686.119-8 e verificado os resultados de seus julgamentos para evitar
julgamento conflitante.
Em resposta à Diligência, em 20/06/2012, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Dourados/MS emitiu o documento nas fls. 831 a 832.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 3148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.000183/2007-57

Mérito
O presente processo trata de exigência de multa por deixar a empresa de informar
mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, por intermédio de documento
definido em Regulamento, os dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias e outras informações de interesse do mesmo, conforme previsto na Lei n. 8.212,
de 24.07.91, art. 32, inciso IV.
Os Recursos Voluntários foram interpostos por Frigorífico Nioaque Ltda.,
Reginaldo Silva Maia, Geraldo Régis Maia, Antônio José de Oliveira e Waldomiro Thomaz,
todos questionando a solidariedade e a responsabilidade tributária.
Encaminhado ao CARF, o julgamento foi convertido em diligência para a
localização das NFLD’s 35.686.116-3 e 35.686.119-8 e a verificação do resultado de seus
julgamentos, para que não ocorra julgamento conflitante.
Ao cumprir a diligência, inicialmente, foi esclarecido que as mencionadas
NFLD’s pertenciam à outra empresa do grupo. Foram juntados aos autos os Relatórios Fiscais
das NFLD’s, lavradas em face da empresa FRIGORÍFICO BOI BRASIL LTDA. E OUTROS,
relativa às competências de 04/1998 a 12/1999 (35.686.116-3) e 05/1997 a 05/2004 (35.686.119-
8), nos seguintes termos:
 DEBCAD no 35.686.116-3 Consolidado em: 24/09/2004 - exigência de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da
Seguridade Social, financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho e as destinadas aos Terceiros – SENAR;
 DEBCAD no 35.686.119-8 Consolidado em: 24/09/2004 – exigência de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes aos segurados
e parte patronal devida à Seguridade Social, ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho e as destinadas
aos Terceiros (salário-educação e INCRA).
O Relatório Fiscal de ambas NFLD ́s, em seu item 10, assevera que na mesma
ação fiscal foram emitidas NFLD ́s e Autos de Infração do grupo econômico, conforme Termo
de Cientificação de Solidariedade, senão vejamos:
10. Nessa mesma ação fiscal foram emitidas as seguintes Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito e Autos de Infração (todo grupo econômico), que serão
cientificados, conforme Termo de Cientificação de Solidariedade:
NFLD N° 35.761.381-3, 35.761.382-1, 35.634.551-3, 35.634.552-1, 35.686.117-1,
35.686.121-0, 35.686.122-8, 35.686.123-6, 35.686.115-5, 35.686.120-1, 35.686.119-8 e
35.686.116-3 Al N° 35.634.553-0, 35.634.554-8, 35.761.383-0, 35.761.384-8,
35.761.385-6, 35.686.126-0, 35.686.127-9, 35.686.128-7, 35.686.129-5, 35.686.130-9,
35.686.131-7, 35.686.132-5, 35.686.133-3, 35.686.134-1, 35.686.135-0 e 35.686.136-8
Constata-se que o Auto de Infração no 35.686.131-7 relativo ao presente processo
administrativo foi lavrado na mesma ação fiscal, motivo pelo qual a Resolução no 2401000.138
da 1a Turma da 4a Câmara deste Conselho converteu o julgamento em diligência em face da
vinculação com os processos principais.
Fl. 3149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.000183/2007-57

De acordo com a Informação de fl. 956 do PDF, verificou-se que os Processos
Administrativos nos 36750.002652/2005-66 (DEBCAD 35.686.116-3) e 36750.002640/2005-31
(DEBCAD 35.686.119-8) encontram-se Inscritos em Dívida Ativa da União.
O processo Administrativo no 19706.000045/2007-40, o qual também se refere ao
DEBCAD 35.686.119-8 encontra-se no CARF. Em pesquisa ao sítio do CARF verifica-se que o
processo foi julgado em sessão de 20 de fevereiro de 2014, conforme Acórdão no 2301003.926, o
qual declarou a decadência das contribuições apuradas até a competência 11/1998, anteriores a
12/1998, com base no disposto no Art. 173, I do CTN.
Consoante o voto, a empresa notificada e as demais indicadas como integrantes do
grupo econômico de fato e, nessa condição, solidárias pelo débito, não se insurgiram contra o
débito e não apresentaram recursos. Apenas o Sr. GERALDO REGIS MAIA, considerado pela
fiscalização como legítimo proprietário do FRIGORÍFICO BOI BRASIL, apresentou recurso
tempestivo, o qual foi negado provimento, mantendo-se a solidariedade nos termos do art. 135,
do CTN.
No presente processo, foram lavrados contra a empresa Recorrente o AI no
35.686.131-7 (Código 67), juntamente com o AI 35.686.130-9 (Código 38), e as NFLD ́s
35.686.117-1 (Rural 01/96 a 11/96) e 35.686.121-0 (FP 05/96 a 05/04).
Em razões recursais o Frigorífico Nioaque alega que está sem atividade há mais
de 10 anos antes da autuação em tela, não existe relação entre a recorrente com as demais
empresas, não havendo que se falar em solidariedade com os devedores do débito e, por isso, é
nula a autuação (fls. 685 e seguintes do PDF).
O Sr. Reginaldo Silva Maia apresenta Recurso questionando a exigência do AI
35.686.131-7, em que questiona a imputação de solidariedade e da sua responsabilidade pelos
atos da empresa.
As razões recursais apresentadas por Geraldo Regis Maia (fls. 690 e seguintes do
PDF) alega a existência de decadência, além da inexistência de solidariedade e responsabilidade
tributária.
Waldomiro Thomaz se insurge contra a solidariedade e decadência em Recurso
apresentado às fls. 550/556 do PDF.
O Recurso apresentado pelo Sr. Antônio José de Oliveira (fls. 723 e seguintes do
PDF) se detém em alegar a inexistência da solidariedade e da responsabilidade estabelecida pelo
art. 135, III do CTN, trazendo esclarecimentos sobre o histórico de sua participação na empresa,
bem como alega decadência.
Pois bem. No que tange ao prazo decadencial, o Plenário do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do prazo decenal do art. 45 da Lei no 8.212/91, o que
resultou na expedição da Súmula Vinculante no 8, publicada em 20/6/2008, verbis:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
A partir de tal entendimento, em se tratando de obrigações tributárias principais, o
critério de determinação da regra decadencial aplicável deve ser interpretado em consonância
com os preceitos estabelecidos no Código Tributário Nacional, em especial no § 4o do art. 150,
no caso de pagamento antecipado, ou com base na regra prevista no art. 173, inciso I do CTN, na
Fl. 3150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.000183/2007-57

hipótese da inexistência de pagamento parcial ou da comprovação de ocorrência de dolo, fraude
ou simulação.
No caso de descumprimento de obrigação acessória (ou instrumental), não há que
se cogitar de pagamento prévio, que pudesse atrair a aplicação do art. 150, § 4o. Neste caso, o
prazo decadencial é estabelecido com base nos ditames do artigo 173, I do CTN, conforme se
verifica dos verbetes das Súmulas CARF no 148 e no 101:
Súmula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse caso, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso em análise, considerando que a cientificação do sujeito passivo (empresa)
se deu em 11/2004, por edital (fls. 471 e 482 do PDF), e os documentos são relacionados aos
fatos geradores de período de 01/96 a 05/04, conforme se verifica das NFLD ́s 35.686.117-1
(Rural 01/96 a 11/96) e 35.686.121-0 (FP 05/96 a 05/04), nos termos do artigo 173, I do CTN,
não teria mais como exigir a multa por não informar os fatos geradores de períodos anteriores a
12/1998, restando decadente a exigência da multa até a competência 11/1998.
Com relação às pessoas físicas responsáveis, o Sr. Reginaldo Silva Maia e o Sr.
Geraldo Regis Maia foram cientificado apenas quando da interposição do Recurso, em
24/07/2005 (fls. 502/509 do PDF); Waldomiro Thomaz foi cientificado com a apresentação do
Recurso em 22/06/2005, e o Sr. Antônio José de Oliveira em 16/06/2005. Dessa forma, nos
termos do artigo 173, I do CTN, restou decadente a exigência da multa até a competência
11/1999.
Como se percebe dos Recursos apresentados, em nenhum momento os sujeitos
passivos enfrentam a questão relacionada à multa, ou mesmo a exigência tributária principal,
trazendo argumentos apenas no que tange à responsabilidade/solidária imputada.
No que tange à responsabilidade/solidariedade, importante trazer todo o contexto
da realização do lançamento.
De acordo com o item 12 do RELATÓRIO FISCAL AUTO DE INFRAÇÃO (fl.
23 do PDF), os Corresponsáveis estão discriminados nos relatórios CORESP - RELAÇÃO DE
CORRESPONSÁVEIS e VÍNCULOS - RELAÇÃO DE VÍNCULOS.
Além dos que constam no Contrato Social, terceiros que são responsabilizados,
conforme Artigo 135 do Código Tributário Nacional - CTN:- ANTÔNIO JOSE DE OLIVEIRA,
REGINALDO DA SILVA MAIA, GERALDO RÉGIS MAIA e WALDOMIRO THOMAZ. Os
motivos que levaram à responsabilização das pessoas acima se encontram descritos no Relatório
Geral.
O Relatório Geral (fls. 42 e seguintes do PDF) esclarece que foi iniciada uma ação
fiscal nas empresas FRIGORIFICO BOI BRASIL LTDA. e, a partir dessa fiscalização, foram
Fl. 3151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.000183/2007-57

encontradas outras empresas vinculadas a esta, tendo ficado constatado, através de provas
documentais, que todas vertem para o mesmo objetivo comum, que é a formação do fato
conhecido pela fiscalização como "Grupo Econômico de fato", com a participação da empresa
FRIGORÍFICO NIOAQUE LTDA, com objetivos próprios.
Assevera que o Sr. Reginaldo da Silva Maia (foi sócio-gerente dos Frig. Boi
Brasil, Frig. Nioaque. RM Partido. e Frig. Campo Grande) e tem procuração com todos os
poderes para administrar a empresa Frigorífico Boi Branco Ltda. O Sr. Geraldo Régis Maia
(sócio-gerente do Frigorífico Nioaque Ltda.) tem procuração com todos os poderes para
administrar as empresas Frig. Boi Brasil Ltda. e Nioaque Alimentos Ltda. e procurações do Frig.
Boi Branco Ltda., em conjunto com o Sr. José Francisco de Oliveira para representação junto às
instituições bancárias e com o Sr. Francisco Braz Otre para emissão de Notas Promissórias
Rurais.
O Sr. Antônio José de Oliveira não é sócio da empresa Frigorífico Boi Branco
Ltda. e está como avalista em um contrato de Arrendamento Mercantil no banco Sudameris
Arrendamento Mercantil - S/A (fls.50/56). Ele era sócio das empresas Frigorifico Nioaque Ltda.
e da empresa líder (RM Part. Et Emp. Ltda.), Empresas estas do grupo econômico. O Sr. Antônio
José de Oliveira é pai do sócio da empresa Frig. Boi Branco Ltda. o Sr. MÁRCIO AURÉLIO DE
OLIVEIRA. E o Sr. Márcio continuou na empresa como veterinário, contrato de período 05/98 a
04/99.
No endereço das instalações do frigorífico em Nioaque/MS estiveram
estabelecidas as seguintes empresas do grupo: RM PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. - Matriz, filial (0002-90) e filial (0003-70), FRIGORÍFICO BOI
BRANCO LTDA. - Matriz e filial (0003-30), FRIGORIFICO BOI BRASIL LTDA. - Matriz e
filial (0002-05), FRIGORÍFICO NIOAQUE LTDA. - Matriz e NIOAQUE ALIMENTOS
LTDA. - Matriz. O Sr. ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA foi sócio-gerente na empresa
Frigorífico Nioaque Ltda. (também do grupo econômico) e junto com os Srs. GERALDO RÉGIS
MAIA e Reginaldo da Silva Maia, começa a usar da prática de criação de pseudo-empresas a
partir de 04/05/94, quando abriu e "arrendou" para o Frigorífico Boi Branco Ltda. O histórico da
empresa Recorrente consta no item VI do Relatório Geral (fls. 65 e seguintes do PDF). A
conclusão do esquema de funcionamento do “Grupo Center Carnes RM” consta nos itens XII a
XIV do Relatório Geral (fls. 82 e seguintes do PDF).
A maioria dos empregados foi registrado por várias empresas, simultaneamente, e
constam valores em cada empresa em períodos diferenciados, o que denota que são do mesmo
grupo econômico e que possuíam em seu poder todos os dados dos empregados.
Fundamenta a solidariedade no fato de o próprio Código Tributário Nacional
estabelecer nos incisos I e II do seu art. 124, existir responsabilidade solidária entre pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Além
disso, a Lei n° 8.212/91, em seu inciso IX do art. 30, também prevê expressamente a
solidariedade entre si das empresas componentes de Grupo Econômico, sendo lícito ao INSS
cobrar de quaisquer delas. Portanto, baseado no instituto da SOLIDARIEDADE, tem o direito de
cobrar o crédito fiscal (crédito previdenciário) de qualquer pessoa que compõe o "GRUPO
CENTER CARNES RM", uma vez que na seara das obrigações tributárias não se comporta
benefício de ordem.
Vejamos o que dispõe o art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91 acerca da
solidariedade:
Fl. 3152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.000183/2007-57

Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93).
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Conforme se constata do Relatório de Lançamento, a fiscalização investigou as
atividades das empresas envolvidas, de modo a identificar, de forma detalhada, as situações
fáticas apuradas e narradas no Relatório Fiscal que evidenciam a existência de grupo econômico
de fato, com interesses comuns no fato gerador.
Para uma melhor demonstração do ocorrido, vejamos o que dispõe os itens X
DAS AÇÕES FISCAIS e XI -. PROVAS E FATOS QUE COMPROVAM OS RELATOS
EXPOSTOS .NESTE RELATÓRIO GERAL (fls. 74 e seguintes do PDF):
Após análise da documentação da empresa RM Participações e Empreendimentos Ltda
foi constatado, pela fiscalização, que esta empresa vem praticando atos de sonegação de
tributos, ao criar junto à empresa, outras pseudo-empresas, que' funci9nam, na
realidade, com suas atividades comerciais paralelas, constituindo, tecnicamente na gíria
contábil, um caixa "2".
Ressalta-se que de fato todas as atividades comerciais (de todas as pseudo-empresas)
eram desenvolvidas no seguinte endereço: Rodovia BR 060 - KM 04 - Zona Rural -
NIOAQUE - MS.
Para confirmar tal fato, a fiscalização procedeu várias diligências fiscais, onde situavam
as pseudo-empresas, conforme Contrato Social, e, em nenhum momento, conseguiu
detectar nem os sócios dessas empresas.
Verificamos, também, que vários sócios dessas pseudo- empresas foram empregados
das empresas do grupo.
Outro fato marcante é que as pseudo-empresas exercem suas atividades comerciais
apenas por um lapso de tempo muito curto, em torno de 2 (dois) anos, sem nenhuma
instalação frigorífica para realização de abate dos animais, firmando apenas um contrato
de arrendamento com a empresa RM Participações e Empreendimentos Ltda,
tecnicamente simulado. Ademais, os “sócios laranjas” jamais promoveram a dissolução
de direito das pseudo-empresas perante a Junta Comerciai, nem comunicam ao INSS a
paralisação das atividades das mesmas.
Todas as pseudo-empresas foram constituídas para funcionar apenas por um período
curto de tempo, onde uma substituía a outra, com a finalidade exclusiva de burlar à
arrecadação e à fiscalização do INSS.
Esclarecemos que as pseudo-empresas, de acordo com cada período de tempo de sua
atividade comercial, forjavam as operações de compra de bovinos e venda de sua
respectiva. .carne, e, posteriormente, depois de praticar a sonegação dos tributos
sumiam, misteriosamente, sem deixar qualquer indício do paradeiro da documentação
contábil e de seus sócios. Diante disso, a carga tributária incidente sobre a
comercialização da produção rural, decorrente da sub-rogação das Contribuições Sociais
(devidas à Seguridade Social e as destinadas à Terceira Entidade), é totalmente
sonegada, já que as pseudo-empresas não realizam quaisquer recolhimentos para o
INSS.
Coincidentemente, todas as pseudo-empresas constituídas possuíam o mesmo objeto
mercantil da empresa RM Participações e Empreendimento Ltda (antes Center Carnes
RM Ltda) e não possuíam capital de giro (conforme Contrato Social) que respaldasse a
grande movimentação de abate que empreendiam na sua curta existência, verificada nas
Notas Fiscais de Simples Remessa e no Serviço de Inspeção Federal – SIF- vinculado
ao Ministério da Agricultura e nos levantamentos efetuados pelo INSS.
Fl. 3153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.000183/2007-57

Essa situação então se mantém, na tentativa da empresa principal, no caso em tela a RM
Partic. E Empr. Ltda, de não pagar os tributos e enganar o Fisco, tendo como escudo e
anteparo a personalidade jurídica de uma outra sociedade comerciai (pseudo-empresa).
Mais do que nunca cabe afirmar, nas palavras do insigne doutrinador Rubens Requião,
em • sua obra Curso de Direito Comercial, v.1, p. 351, que: "a personalidade jurídica
não constitui um direito absoluto, mas está sujeita pela fraude contra credores e pela
teoria do abuso do direito". Também citamos o artigo 116, parágrafo único, da Lei n°
5.172/66 – CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – que dispõe: "a autoridade
administrativa poderá desconsiderar atém ou negócios jurídicos praticados com a
finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem
estabelecidos em lei ordinária" (redação dada pela Lei Complementar n° 104, de
10/01/2001).
O abate dos animais e a comercialização de seus respectivos produtos pelas pseudo-
empresas, são feitos com exclusividade nas instalações da RM Part. E Empr.Ltda. Essas
pseudo-empresas não possuem quaisquer bens imobilizados para realização de suas
atividades.
As pseudo-empresas, sempre estiveram com endereços ignorados, conforme diligências
realizadas 'In loco" e nos órgãos públicos municipais e estaduais.
Essas pseudo-empresas sempre utilizavam as instalações físicas do RM PART.E EMP.
Ltda para a realização de seus próprios atos comerciais, inclusive para a compra de
bovinos.
O capital social integralizado de constituição das pseudo-empresas é imensamente
desproporcional ao volume de compras de animais realizado mensalmente,
caracterizando um fato contábil muito vultoso em relação ao seu próprio capital de giro,
ficando evidenciado que não possuíam nem ao menos patrimônio mínimo que lhes
permitisse desenvolver as atividades para as quais foram constituídas. (veja histórico de.
cada uma no Título II a VII).
As pseudo-empresas não possuem quaisquer bens imobilizados para realização de suas
atividades, nem ao menos um veículo, um telefone, etc., utilizando todos os bens
imobilizados do RM Part. E Empr. Ltda.
[...]
Com efeito, de acordo com o que se verifica da acusação fiscal (Relatório e
Relatório Geral), restou clara a configuração da responsabilidade solidária da empresa
recorrente, Frigorífico Nioaque Ltda., no esquema de funcionamento do “Grupo Center Carnes
RM”, nos termos do art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, nada havendo que se reparar a esse respeito.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas não se confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como
gestor ou representante da pessoa jurídica, com a prática de atos de gestão vinculado ao fato
gerador, exercido com excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos, resultado
assim em descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo
causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. 1
Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.

1 RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL -
DJe- 09-02-2011
Fl. 3154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.086 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13160.000183/2007-57

De acordo com o que foi destacado durante toda a acusação fiscal, restou
caracterizada a prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato, configurando a
responsabilidade dos Srs. Reginaldo Silva Maia, Geraldo Régis Maia, Antônio José de Oliveira,
com inegável interesse comum na situação jurídica constitutiva o fato gerador.
Assim, resta mantida a responsabilidade solidária.
Com relação à participação do Sr. Waldomiro Thomaz, a acusação fiscal não
demonstrou a sua responsabilidade nos termos em que preceitua o art. 135, III do CTN no
esquema de funcionamento do “Grupo Center Carnes RM”, o qual a empresa recorrente
encontra-se envolvida. Não existe articulação, por parte da fiscalização, dos fatos que ensejariam
a participação do Recorrente no grupo econômico que atraíssem a sua responsabilidade. Apenas
quando se refere a responsabilidade de terceiros (fl. 48 e seguintes do PDF) faz menção ao Sr.
Waldomiro apenas como corresponsável da empresa Frigorífico Nioaque no período de
03/06/1992 a 07/10/1992, bem como, na qualidade de sócio gerente do grupo econômico bom
preço, porém, sem tecer considerações acerca da sua participação efetiva no “Grupo Center
Carnes RM”.
As poucas informações trazidas pela fiscalização acerca do Sr. Waldomiro
Thomaz, além de não se referirem aos fatos relacionados à presente autuação, não são suficientes
para atrair a responsabilidade solidária realizada, motivo pelo qual excluo a sua responsabilidade
no presente caso.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário da empresa e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para declarar a decadência da exigência da multa até a competência
11/1998; CONHEÇO dos recursos voluntários dos terceiros, pessoas físicas, e DOU-LHES
PARCIAL PROVIMENTO para declarar a decadência da exigência da multa até a competência
11/1999; DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário do Sr. Waldomiro Thomaz para afastar a
responsabilidade solidária.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 3155
DF CARF MF
Documento nato-digital